Tribunal: TJMT
Processo: 1042002-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042002-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAKSON GLADISTONE ROCHA - CPF: 716.427.511-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (IMPETRANTE), DANIEL GONCALVES PINTO - CPF: 631.885.043-06 (VÍTIMA), RONIEL GONCALVES PINTO - CPF: 635.618.223-71 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON DE JESUS SILVA - CPF: 071.041.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 710.680.451-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores. Prisão preventiva decretada após a não localização do réu para ser citado. Não configuração imediata de fuga. Ausência de contemporaneidade. Suficiência das medidas cautelares mais brandas. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente acusado dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores, fatos criminosos datados de 2022, cuja prisão preventiva foi decretada em outubro de 2025, em razão de sua não localização para citação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a não localização do réu para citação, por si só, caracteriza fuga apta a justificar a segregação cautelar; (ii) verificar se está presente o requisito da contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos e a decretação da custódia, bem como a ausência de reiteração delitiva no período.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial, ou o fato de encontrar-se em local incerto ou não sabido, não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório quando dissociado de elementos concretos que indiquem a intenção de fuga. No caso, o mandado de prisão foi cumprido em apenas três dias após sua expedição, e se comprovou nos autos que, no curso de processo de execução penal, o paciente vinha adimplindo regularmente as condições impostas ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

4. A urgência intrínseca à prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende evitar. Transcorridos mais de 03 (três) anos entre a data dos delitos e a decretação da prisão cautelar, sem notícias de novos ilícitos ou obstrução à justiça, rompe-se o vínculo de atualidade necessário à medida extrema, tornando a segregação desproporcional.

5. Diante das circunstâncias do caso, reconhecida a ausência de
periculum libertatis
atual e concreto que justifique a prisão provisória, mostra-se cabível e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo d. juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A não localização do acusado para citação não enseja, automaticamente, a presunção de fuga apta a fundamentar a prisão preventiva. 2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da custódia cautelar, aliada à inexistência de fatos novos ou reiteração criminosa, afasta a imprescindibilidade da segregação, autorizando sua substituição por medidas cautelares alternativas.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021; STJ, HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.03.2015.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1042002-14.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE: Dr. ANDRÉ CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA

PACIENTE: JAKSON GLADISTONE ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1002172-85.2025.8.11.0050, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes previstos no
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(duas vezes); no
art. 244-B, §2o da Lei 8.069/1990
(duas vezes); e no
art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013
, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da impetração e dos documentos que a instruem que, nos autos supramencionados, em
09/10/2025
, em vista da
não localização do paciente para ser citado
, o d. juízo singular determinou sua citação por edital e, na mesma oportunidade,
lhe impôs a prisão preventiva
. Em
12/10/2025
, deu-se regular cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Em sequência, a i. defesa técnica requereu a
revogação da prisão preventiva
, alegando que o paciente não se evadira do distrito da culpa, tanto que estava cumprindo regularmente as condições impostas para cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, nos autos do PEP n. 2000013-31.2020.8.11.0050, além de possuir residência fixa, família e emprego lícito.

Em
22/10/2025
, a d. magistrada
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
o paciente não se evadiu do distrito da culpa
, não fugiu ou se omitiu, sendo sua prisão, portanto,
infundada e desnecessária
. Alega, outrossim, que o paciente estava em liberdade, cumprindo regularmente as condições impostas no PEP n. 2000013-31.2020.8.11.0050, no bojo do qual
JAKSON
expia pena no regime semiaberto com monitoramento eletrônico, comparecendo mensalmente em juízo, para tanto, desde
05/06/2025
.

Em arremate, argumenta o signatário desta ordem que
não há contemporaneidade
, continuidade ou reiteração de qualquer conduta criminosa que justifique a prisão cautelar. Afirma que o paciente possui
residência fixa, família e emprego lícito
, não trazendo prejuízos à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal.

Com arrimo nessas assertivas, postula a

concessão da ordem
, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 330804398 e ss.).

À míngua de pedido liminar
, foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 331114356), as quais foram prestadas por meio do ID 323880388.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 335159398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
29/04/2025
, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
JAKSON GLADISTONE ROCHA
e
Jefferson Alves Jacó
, imputando-lhes os crimes previstos no
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(duas vezes); no
art. 244-B, §2o da Lei 8.069/1990
(duas vezes); e no
art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013
, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 21h, na zona rural do Município de Campo Novo do Parecis/MT (região de canavial próximo à fazenda Santa Terezinha),
JAKSON
, na companhia dos adolescentes
Wellyson de Jesus Silva
e
Eduardo Pereira dos Santos
, e a mando de
Jefferson
, com unidade de propósitos, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca,
tentou matar

Daniel Gonçalves Pinto
e
Roniel Gonçalves Pinto
, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na mesma oportunidade,
JAKSON

corrompeu os adolescentes
Wellyson
e
Eduardo
a com ele praticar a infração penal acima mencionada.

Por fim, se apurou que
JAKSON,
Jefferson

e

os menores
Wellyson
e
Eduardo

integram a organização criminosa Comando Vermelho
, utilizando-se, para tanto, de
arma de fogo
para consecução dos fins ilícitos.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica,
JAKSON
e os adolescentes abordaram
Daniel
e
Roniel
no estabelecimento denominado “UTI da Cerveja” e os obrigaram a entrar no veículo em que trafegavam.

No interior do veículo,
JAKSON
e os adolescentes começaram a ameaçar
Daniel
e
Roniel
, dizendo que o matariam por pertencer à facção criminosa rival PCC. Nesse desiderato,
JAKSON
e os adolescentes dirigiram o veículo até uma região de mata e, após retirar
Daniel
e
Roniel
, desferiram três disparos de arma de fogo contra
Daniel
e diversos golpes de facas contra a vítima
Roniel
.

Acreditando que
Daniel
e
Roniel
estavam mortos,
JAKSON
e os adolescentes deixaram o local. Todavia,
Daniel
e
Roniel
conseguiram se deslocar até a estrada e foram socorridos pelo SAMU na manhã seguinte. Em sede policial, reconheceram
JAKSON
e os adolescentes como os autores do crime.

Ao longo das investigações, se apurou que
Jefferson
, uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho (CV) na região de Campo Novo do Parecis/MT, havia ordenado o assassinato de
Daniel
e
Roniel
, por acreditar que eram membros da facção PCC (
motivo torpe
). Ademais, conforme o
parquet
, o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, considerando a superioridade numérica e os armamentos ostentados por
JAKSON
e os adolescentes, tudo a mando de
Jefferson
.

Por sua vez, acerca da constrição cautelar do paciente, colhe-se do caderno processual que a denúncia foi
recebida
em
30/04/2025
, mas as tentativas de citação do paciente restaram
infrutíferas
, o que levou ao
desmembramento
do feito em relação a ele (Ação Penal n. 1002172-85.2025.8.11.0050).

Em
09/10/2025
, foi determinada a
citação por edital
do paciente e
decretada sua prisão preventiva
, com fundamento na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi
cumprido
em
12/10/2025
, estando o paciente atualmente custodiado na Cadeia Pública de Colniza/MT.

Consoante relatado, a i. defesa requereu a
revogação
da prisão preventiva, petitório que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que se insurge o d. impetrante, pleiteando a restituição ao paciente de sua liberdade.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado
e
corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a questão nuclear a ser enfrentada neste
writ
consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada nos requisitos legais
, especialmente no que se refere à
contemporaneidade dos fatos que a justificam
, considerando que os crimes imputados teriam ocorrido
há mais de três anos
; e se as
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes para acautelar o processo, tendo em vista as
circunstâncias pessoais do paciente
.

Afinal, a prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser norteada pelos princípios da
excepcionalidade
, da
necessidade
e da
proporcionalidade
, conforme estabelece o
art. 282 do Código de Processo Penal
. Além disso, deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua
imprescindibilidade
, não bastando meras conjecturas ou presunções.

Nessa ordem de ideias, o
art. 312 do CPP
estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, a decisão que
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva fundamentou-se na presença dos
requisitos autorizadores da medida cautelar
, destacando a
gravidade concreta
dos fatos imputados ao paciente, caracterizados pela extrema violência e pela motivação fútil, bem como sua
condenação anterior
por tráfico de drogas e seu apontamento como
integrante de facção criminosa
, o que evidenciaria,
a priori
, o risco de reiteração delitiva.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
No que tange ao
periculum libertatis
,
a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, caracterizados pela extrema violência e pela motivação fútil (suposta vinculação das vítimas à facção rival), evidencia a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais,
o fato de o acusado possuir condenação anterior por tráfico de drogas e ser apontado como integrante de facção criminosa, conforme destacado pelo Ministério Público, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva
.

[...] No caso em análise,
embora a defesa alegue que o acusado esteja cumprindo regularmente as condições impostas em outro processo, tal circunstância não afasta a necessidade da prisão preventiva no presente feito, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o risco à ordem pública.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso concreto, são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado e sua periculosidade, evidenciada pela forma de execução dos crimes.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão que decretou a custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de JAKSON GLADISTONE ROCHA
”
.

(Decisão de ID 212328367 – autos n. 1002172-85.2025.8.11.0050). — Destaquei.

Nesse contexto, confrontados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular com as circunstâncias do caso, observo, em primeiro lugar, que a dificuldade do aparato estatal em localizar um cidadão para cientificá-lo de uma ação penal
não se converte, automaticamente, em prova de que ele está foragido
.

Isso porque a condição de foragido
pressupõe
a
ciência da persecução penal
(ou, ao menos, de sua
iminente possibilidade
, observadas as circunstâncias do caso, de eventual prisão em flagrante ou dos desdobramentos investigativos) e a
intenção deliberada de se furtar à sua aplicação
, o que não se pode afirmar

à míngua de elementos concretos capazes de demonstrar tais circunstâncias
.

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que o paciente, logo após o cometimento do crime, ou mesmo após tomar conhecimento das investigações ou da instauração da ação penal, deliberadamente passou a se ocultar. Ao que se vê do caderno processual, pelo contrário, o episódio delitivo data de
junho de 2022
, tendo sido ofertada a denúncia apenas em
abril de 2025
, com a decretação da prisão preventiva, em vista da não localização de
JAKSON
, em
outubro de 2025
— ensejo em que se deve frisar o fato de que se logrou êxito no cumprimento do correspondente mandado de prisão em
meros 03 (três) dias após sua expedição.

E, acerca da suposição de que a mera não localização seria equiparável à condição de foragido, como único elemento apto a embasar a prisão preventiva, a c.

jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é paradigmática ao
rechaçar veementemente presunções dessa natureza
, ao que se extrai do seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. [...] CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
,
quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
.
Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
”.

(AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). — Destaquei.

Em segundo lugar, não se pode negar que
os crimes imputados ao paciente são graves
— tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menores e integração à organização criminosa — e que o
modus operandi
descrito na denúncia revela
extrema violência e periculosidade
. Também é relevante o fato de o paciente possuir
condenação anterior por tráfico de drogas
e ser apontado como
integrante de facção criminosa
.

No entanto, há um aspecto crucial que não foi devidamente considerado pela decisão impugnada: a
contemporaneidade
dos fatos que justificam a prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
(
ex vi
do HC n. 214.921/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015).

No caso em análise, os crimes imputados ao paciente teriam ocorrido em
16/06/2022
, ou seja,
há mais de três anos
. A prisão preventiva foi decretada apenas em
09/10/2025
, sem que tenha havido notícia de
reiteração delitiva
nesse período ou de qualquer outro
fato novo
que justifique a segregação cautelar.

Além disso, conforme documentos juntados aos autos, o paciente, quando de sua prisão, estava em liberdade, em
cumprimento regular de pena
mediante o adimplemento das condições impostas nos autos do PEP n. 2000013-31.2020.8.11.0050, no regime intermediário, cumulado com monitoramento eletrônico; pelo que vinha
comparecendo mensalmente em juízo desde

05/06/2025
(ID 330804398).

Esses elementos, a meu ver, demonstram a
ausência de contemporaneidade
necessária para justificar a prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, que se mostram suficientes para acautelar o processo.

Com efeito, o art. 282, §6o, do CPP é expresso no sentido de que a prisão preventiva será determinada “
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
”. No caso, consideradas as circunstâncias pessoais do paciente e a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão preventiva, entendo que
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo
.

Em outras palavras, deve-se reconhecer que,
transcorridos mais de 03 (três) anos desde a data dos fatos delituosos
, não se constata qualquer
urgência
capaz de justificar, ainda que em tese, a segregação para
garantia da ordem pública
, pois a
gravidade em abstrato dos delitos
não se pode ser perpetuar como
fundamento cautelar
ad aeternum
, notadamente quando o
longo período de liberdade do paciente
, ao que se vê do caderno processual e da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário,
não gerou qualquer novo abalo social
, tornando a medida prisional
absolutamente desprovida do requisito da contemporaneidade
.

Além disso,
não se vislumbra qualquer risco concreto à instrução processual ou à aplicação da lei penal
. Inexistem nos autos quaisquer elementos que indiquem que o paciente, em liberdade, tenha
ameaçado testemunhas, destruído provas ou praticado qualquer ato de obstrução à justiça
. Da mesma forma, a
ausência de notícias de seu envolvimento em novas práticas delitivas
durante todo esse longo período milita em seu favor, enfraquecendo a presunção de periculosidade e o risco de reiteração criminosa.

Por outro lado, deve-se reconhecer que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam
relação com o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que poderá
revogá-la
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
restabelecê-la
, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do
art. 316 do Código de Processo Penal
, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JAKSON GLADISTONE ROCHA,
para
REVOGAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
, competindo ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (i) a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o acusado, bem como (ii) a fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, observadas as circunstâncias do caso e as necessidades do processo.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025